Tribunal: STF
Processo: ARE 827128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Progressão horizontal. Lei nº 7.169/1996. 3. Legitimidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço. Necessidade de interpretação de legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.